Tribunal: STF
Processo: ARE 1474319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, p. 5): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUTORA DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, no entanto, seus efeitos foram modulados, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. 2. Como a pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, mesmo que o óbito do cônjuge da parte autora tenha ocorrido posteriormente à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), diante da constatação de que o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte ao cônjuge supérstite, o reconhecimento do direito à percepção da pensão previdenciária é medida impositiva. 3. Nos termos do artigo 88, I e IV, da LC nº 161/ 2020, vigente à época do falecimento do segurado, a parte autora da ação faz jus à pensão por morte. APELO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, 201 e 236 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 11):



    “Reconhecer o direito à pensão por morte no caso em tela, como fez o Tribunal de Justiça goiano no acórdão ora impugnado, implica necessariamente aplicação do artigo 12 do normativo considerado inválido, que já não estava em vigor por força da declaração de sua inconstitucionalidade, como se observa na ADI 4639, cuja ementa restou anteriormente transcrita. 



    Por outro lado, não restam dúvidas de que a Lei que rege a concessão do benefício, em razão do tempus regit actum, deve ser aquela vigente à data do óbito e não aquela vigente à época da concessão da aposentadoria.”



    Alega-se ainda que (eDOC 14, p. 13):



    “(...) com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 15.150/05 na ADI n.º 4639/GO a autora/recorrida não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da publicação do acórdão da ADI nº 4639/GO e, portanto, não deve se beneficiar da modulação de efeitos do referido julgado, com o que finalmente serão observados o art. 40, 201 e 202 da Constituição da República e respeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI 4639, que excluiu do ordenamento jurídico a Lei Estadual nº 15.150/2005”.



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchidos os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão, em acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (grifei). 



    No caso concreto, para melhor compreensão da controvérsia, cito trechos do acórdão recorrido (eDOC 12, pp. 8-10):



    “Cinge-se a controvérsia à verificação do direito da autora/apelada à percepção da pensão previdenciária por morte de seu esposo, ocorrida em 15/08/2021, o qual era aposentado, desde 29/09/2014, como Oficial e Tabelião Titular da comarca de Goiatuba. 



    De início, cumpre registrar que a aposentadoria e o pensionamento dos dependentes é direito garantido constitucionalmente, conforme previsão nos artigos 7º, inciso XXIV; 40, § 2º; e, 201, inciso V, da CF (...).



    (...)



    No Estado de Goiás, a Lei que tratava do tema (Lei Estadual nº 15.150/2005) que dispõe sobre aposentadoria dos participantes: do serviço notarial e registral, não remunerados pelos cofres públicos; da serventia do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994 e facultativos com contribuição em dobro, previa a pensão por morte aos dependentes dos segurados.



     No entanto, a mencionada lei foi objeto de questionamento, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4639, reconhecido a sua inconstitucionalidade integral.



    Todavia, houve a modulação dos seus efeitos, resguardando o benefício previdenciário ou a sua revisão aos sujeitos que perfaziam os requisitos obrigatórios à concessão até a data da publicação do julgado, que ocorreu em 08/04/2015.



     Na hipótese em estudo, embora o esposo da autora/apelada tenha falecido em data posterior à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 (no ano de 2021), diante do seu efeito ex nunc, é inconteste que ela já havia implementado o direito à aposentadoria (ocorrida em 2014), conforme documento juntado na movimentação 1 – doc. 17.



    (...)



    Evidencia-se, então, que, em que pesem os argumentos do réu/apelante, como o segurado encontrava-se aposentado, o benefício restou salvaguardado pela modulação dos efeitos operada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639, estendendo-se a condição ao benefício da pensão por morte, que possui estreita relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, e é constitucionalmente garantida (arts. 7º, XXIV; 40, § 2º; e, 201, V, CF).” (grifei).



    Na hipótese, verifica-se que o óbito ocorreu em data posterior à publicação da ADI, porém o beneficiário já havia reunido os requisitos necessários para obter a aposentadoria e, via de consequência, a pensão por morte. Assim, é necessário o enquadramento do caso em apreço na situação excepcionada pela modulação de efeitos atribuída na conclusão de julgamento da ADI 4.639/GO acima consignada. Confiram-se, a propósito, julgados em idêntico sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REGIME APLICÁVEL A NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 818.193-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício.



    (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Notários e registradores. Regime previdenciário. ADI nº 4.639/GO. Lei estadual nº 15.015/05 declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Manutenção dos benefícios de aposentadoria anteriormente concedidos. Precedentes. 



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05, do Estado de Goiás, e modulou os efeitos para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já estivessem aposentados ou já tivessem reunido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 660.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl. 31.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, grifei). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 886.513/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2018; ARE 1.141.014/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.8.2018; ARE 1.144.386/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.8.2018; ARE 1.158.610/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.9.2018; ARE 1.323.063¨/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.5.2021; ARE 1.300.005/GO, de minha relatoria, DJe 17.8.2021.



    O acórdão recorrido converge com a jurisprudência desta Casa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



     Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente